Tribunal: TJPA
Processo: 0811785-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811785-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR BARATA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO VIA TELEGRAMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Perecimento do direito por eventual demora na apreciação de pleito de efeito suspensivo ativo, evidenciando-se elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito vindicado e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a condenação havida no Tribunal de Contas do Estado do Pará interfere no registro de candidatura de prefeita e, por sua vez, a impossibilita de ser diplomada ao cargo para o qual foi eleita como Prefeita da Cidade de Colares.

2. Evidenciada a ausência de ciência efetiva da sessão, implicou na impossibilidade de a agravada constituir advogado para a realização de defesa técnica ou sustentação oral, resultando em maltrato a ampla defesa de forma que o acórdão do TCE/PA, devendo ser suspenso para retomada do devido processo legal.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9974013, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº 0800454-87.2020.8.14.0063).

Inconformado, o agravante alega da ausência de impugnação específica da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, decisão que trata sobre a competência e da violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade.

Aduz ainda sobre a inexistência de cerceamento de defesa, regimento interno do TCE/PA, legalidade, da impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo poder judiciário e critérios técnicos não sindicáveis.

Pontua da necessidade de se conceder efeito suspensivo ao presente agravo interno.

Ante esses argumentos, requer que o presente Agravo Interno seja provido, para declarar a nulidade e/ou reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10240536.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, que, em consulta a ação principal, consta que, após a decisão de declínio de competência do juízo, a parte agravada manejou aditamento da inicial para majorar o valor da pedido de dano moral, bem como o valor da causa (ID . 21454904 - Pág. 1 – ação principal).

Vale ressaltar, ainda, a juntada de nova petição, na qual faz pedido de reconsideração para que seja concedida a liminar requerida, com urgência, sob argumento a proximidade das eleições e a indicação de nulidade do processo do TCE-PA, destacando, por derradeiro a necessidade de apreciação antes de três dias do prazo de Embargos de Declaração/Recurso Eleitoral para que o TRE-PA conheça do fato superveniente que afaste a inelegibilidade, como pretendido pela presente demanda (ID 21456554).

Em nova petição, a ora agravada informou, perante o juízo de 1.º grau, a ocorrência de erro material na peça inicial da ação anulatória, reiterando, assim, o pedido de tutela (ID 21521528).

Não obstante a juntada de petições perante o juízo, o feito foi encaminhado ao Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 21722224 - Pág. 1), sem a apreciação do pedido de tutela antecipada.

A insurgência da agravada cinge-se em condenação havida no Tribunal de Contas do Estado do Pará que interfere no registro de candidatura de prefeita e, por sua vez, a impossibilita de ser diplomada ao cargo para o qual foi eleita como Prefeita da Cidade de Colares.

Observa-se que dentre as irresignações apresentadas pela agravada, consta a falta de intimação para a sessão de julgamento do TCE/PA do dia 25/11/2014 e ressalta que a comunicação era realizada por telegrama e aponta, ainda, que no processo administrativo o teor da notificação encontra-se nos autos (ID 4068457), no entanto, não foi remetida para a agravada, conforme faz prova pela consulta do código do telegrama acusa postagem de “aguardando postagem a remetente”, além de não se evidenciar qualquer outra comprovação da efetividade da ciência.

Diante desse quadro, vislumbra-se que ausência de ciência da sessão impossibilitou a agravada de constituir advogado para a realização de defesa técnica ou sustentação oral em defesa da agravada, evidenciando maltrato a ampla defesa de forma que o acórdão do TCE/PA deve ser suspenso para retomada do devido processo legal.

Vale acrescentar a existência de Súmula Vinculante n.º 3 do Supremo Tribunal Federal que assegura contraditório e ampla defesa:

“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

Nestes termos, reputei a presente probabilidade do direito a agravada, pelo que restou demonstrada a invalidade do ato procedimental ilegal, a resultar no seu cerceamento de defesa, o que implica em evidente prejuízo para formalização de registro de candidatura a prefeita de Colares.

Vale citar decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a ciência dos atos administrativos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EXMILITAR. 1. Caso em que se discute a validade de ato administrativo ministerial que determinou a anulação de anterior portaria, por meio da qual se havia declarado a condição de anistiado político do impetrante, ex-cabo da Aeronáutica. 2. Ao apreciar o Tema 839, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal aprovou o seguinte enunciado: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". 3. A Administração Pública não é obrigada a revisar as anistias. Porém, caso o faça, a revisão estará condicionada, dentre outras exigências, à observância de regular procedimento administrativo, em que sejam asseguradas ao administrado as garantias inerentes ao devido processo legal, como deflui, com primazia, do art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 4.
A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2º, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal - LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista. Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26).
5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido. 6. Ordem concedida para para anular a notificação feita por edital, bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo correspondente. (MS n. 27.227/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.)

No que pertine a alegação de prescrição intercorrente do processo administrativo, evidencio que, pelo menos em tese, transcorreu o prazo entre o dever de prestar contas estabelecido em data de 03 de julho de 2009 (Cláusulas sétima e oitavas do Convênio nº 001/2009), (ID 4068443 – Pág. 4) e o julgamento pelo TCE/PA que ocorreu em 25/11/2014, perfazendo entre as datas indicadas o transcurso de mais de 5 (cinco) anos, sendo, aparentemente, pertinente a assertiva de impossibilidade de aplicação de sanções.

Assim sendo, constatei a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de sobrestar os efeitos do acórdão nº 54.221 e, por ato posterior, o acórdão n.º 56.195 do TCE-PA, devendo o nome da Agravada não ser incluído na relação de responsáveis com contas julgadas irregulares do TCE-PA, para que seja estabelecido o devido processo legal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/02/2023